Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715548-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR PAES DE OLIVEIRA PACIENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENDES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pela Juíza do NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) que, nos autos do processo n° 0716450-31.2025.8.07.0001 (Tribunal do Júri de Brasília), converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta (id. 71007022 – Págs 4/5). A defesa sustenta que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante não contém motivação idônea, pois desprovida de comprovação da alegada periculosidade do paciente, bem como da demonstração de que seria uma ameaça para a ordem pública ou mesmo que poderia voltar a delinquir, caso se livrasse solto. Aduz a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, diante do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, recluso a 24 (vinte e quatro) dias, sofrendo dano irreversível, porque afastado de sua filha menor de sete anos, a quem sustenta, além de restar afastado de seu seio familiar e impossibilitado de trabalhar no ofício que exerce por onze anos. Acresce que, em caso de condenação, há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defende a presença do fumus boni iuris, ante a verossimilhança de suas alegações. Relata tratar-se de pessoa com “54 anos de idade, trabalhador, analfabeto, de origem humilde, Pai de uma menina de 7 anos de idade (certidão de nascimento em anexo), não tem antecedentes criminais conforme se demonstra na folha em anexo, tem residência fixa e trabalha no restaurante (local do fato delituoso) há 11 anos, além de outros vínculos trabalhistas”, cuja periculosidade deve ser apurada durante a instrução processual penal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, cabendo seu retorno ao convívio familiar e à rotina de vida, inclusive para o trabalho que lhe garante o sustento. Sobre o mérito, alega que a Decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva mitigou os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar, uma vez que baseada unicamente no fato delitivo, sem a devida dilação probatória, emitindo um antecipado juízo de valor, impondo-lhe restrição em sua liberdade, em afronta ao princípio da presunção de inocência e sem a observância das condições pessoais favoráveis do paciente, que comprovam não oferecer riscos à ordem pública. Afirma que reagiu desproporcionalmente a uma injusta agressão da vítima. Defende a fixação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante das condições pessoais ostentadas pelo paciente. Requer, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo o habeas corpus, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, uma vez que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Na espécie, o paciente foi preso em flagrante em razão de fatos ocorridos no dia 31/03/2025. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza do NAC (id. 71007022 - Págs 2/5): (...) Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Rechaço o pedido de relaxamento de prisão, pois fragilidade de provas e legítima defesa são questões que apenas podem ser apuradas durante a instrução do processo, não invalidando a situação de flagrância. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado esfaqueou a vítima, colega de trabalho, na região do abdômen. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENDES, nascido em 16/09/1970, filho de LUCAS DE SOUSA MENDES e de MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...) A irresignação do paciente em relação à conversão da prisão em flagrante em preventiva já é objeto de outro habeas corpus, no qual o pedido liminar fora indeferido por esta Relatora (HC no 0712543-51). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente, a ele atribuindo a prática do crime do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 71007019). Transcreve-se a denúncia, acostada ao id. 71007019: Na noite de 29 de março de 2025 (sábado), por volta de 18h50, no interior do restaurante New Koto, sito ao CLS 212, Bloco C, loja 20, Asa Sul, Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, com intento de matar, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe no abdômen da vítima VINÍCIUS DE SOUZA SILVA, a qual somente não veio a óbito por circunstancias alheias à vontade do denunciado, causando-lhe as lesões que podem ser visualizadas nas imagens de ID 230955093 e no Laudo de Exame de Corpo de Delito a ser oportunamente juntado. Assim agindo, o denunciado deu início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não fora atingida de forma imediatamente letal, além de receber socorro médico. A motivação do crime é fútil, decorrente de desentendimento banal ocorrido entre a vítima e o denunciado, em razão de o denunciado ter discutido com a vítima por ela, pretensamente, querer comer o seu pão. Ante o exposto, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MENDES encontra-se incurso nas penas dos art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (grifos na denúncia) A denúncia foi recebida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília no dia 15/04/2025 (id. 71007021), a corroborar a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Embora questionável nova impetração sem que, ao que parece, eventual pedido de revogação da prisão preventiva tenha sido apresentado na origem, prossigo na análise dos argumentos declinados pela defesa técnica. Exige-se para a decretação da prisão preventiva a presença do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, conforme art. 312 do CPP; de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis, também com apoio no citado art. 312 do CPP; e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do diploma processual. No caso concreto, a prisão em flagrante do paciente, aliada às circunstâncias do cometimento do delito e o recebimento da denúncia, indicam satisfatoriamente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, resultando atendida a presença do requisito do fumus comissi delicti. Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, constato que a decisão proferida pela Juíza do NAC, diferente do que alega o impetrante, apresenta, em princípio, fundamentação relevante quanto à gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. Isso porque, do que consta dos autos até o momento, teria o paciente esfaqueado a vítima, colega de trabalho, na região do abdômen, após se desentender com ele, aparentemente por causa de um pão. O homicídio não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do ora paciente. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, ao menos por ora, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Por fim, este Tribunal “possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.” O critério temporal é subjetivo e não pode ser balizado por medidas exclusivamente aritméticas. Desse modo, uma vez constatado que os motivos ensejadores da medida extrema da segregação cautelar continuam hígidos, tendo sido corroborados pelo recebimento da denúncia, é certo que o requisito da contemporaneidade revela-se presente. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora. Dispenso as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora